Tribunal: TJES
Processo: 5018679-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018679-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LOPES CORREA

INTERESSADO: DIEGO DE FREITAS CORREA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA URGENTE – DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravante aparelhou a sua pretensão de internação compulsória de seu filho com laudo médico confeccionado por médico psiquiatra atualizado e contemporâneo ao ajuizamento da ação, tal como prescreve o art. 6º, da Lei nº. 10.216/2001.

2. Além disso, há necessidade de resguardar a saúde do agravado diante da patologia que o acomete, notadamente pelo fundado risco à integridade física dos seus familiares e de terceiros, diante do histórico de agressividade narrado pelo genitor, diga-se de passagem, pessoa idosa que reclama a tutela estatal.

3. Verificada a presença da plausibilidade jurídica da pretensão da parte e do risco de dano ou do resultado útil do processo, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia se impõe de forma cogente (art. 300,
caput
, do CPC/2015). Precedentes do e. STJ.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5018679-27.2024.8.08.0000

Agravante:

José Lopes Corrêa

Agravado:

Estado do Espírito Santo, Município de Serra e Diego de F. Corrêa

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES, por meio da qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor para que fosse determinado ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Serra que providenciasse a internação compulsória de seu filho (Diego de Freitas Corrêa) em clínica especializada ou hospital para o tratamento de transtorno mental de que padece. (ID. 54451421)

Inconformado, o agravante alega basicamente que não desconhece que
“[...]a privação de liberdade decorrente da submissão compulsória a tratamento médico para tratamento de transtorno mental, associado ou não a uso abusivo de drogas, é medida excepcional, somente admitida quando esgotados os tratamentos ambulatoriais/extra-hospitalares[...]”
. Mas que no caso dos autos o filho do agravante
“[...]é pessoa com esquizofrenia, sendo prescrito uso dos medicamentos decanoato de haldol, clorpromazina, haloperidol, ácido valpróico, prometazina, porém, sem sucesso terapêutico, e que necessita, com urgência, ser compulsoriamente internado, uma vez que resiste ao tratamento ambulatorial, além de representar risco à vida/saúde de terceiras pessoas[...]”
. Além disso, aduz que há laudo emitido por
“[...]profissional médico especialista em psiquiatria[...]”
, bem como certidão lavrada por Oficial de Justiça que respaldam a adoção da medida extrema em debate. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11184508)

Parecer Ministerial ID. 12865314, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ID. 12350563.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 25 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor para que fosse determinado ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Serra que providenciasse a internação compulsória de seu filho (Diego de Freitas Corrêa) em clínica especializada ou hospital para o tratamento de transtorno mental de que padece. (ID. 54451421)

Em suas razões recursais, o agravante alega basicamente que não desconhece que
“[...]a privação de liberdade decorrente da submissão compulsória a tratamento médico para tratamento de transtorno mental, associado ou não a uso abusivo de drogas, é medida excepcional, somente admitida quando esgotados os tratamentos ambulatoriais/extra-hospitalares[...]”
. Mas que no caso dos autos o filho do agravante
“[...]é pessoa com esquizofrenia, sendo prescrito uso dos medicamentos decanoato de haldol, clorpromazina, haloperidol, ácido valpróico, prometazina, porém, sem sucesso terapêutico, e que necessita, com urgência, ser compulsoriamente internado, uma vez que resiste ao tratamento ambulatorial, além de representar risco à vida/saúde de terceiras pessoas[...]”
. Além disso, aduz que há laudo emitido por
“[...]profissional médico especialista em psiquiatria[...]”
, bem como certidão lavrada por Oficial de Justiça que respaldam a adoção da medida extrema em debate. (ID. 11184508)

Ao proferir a decisão ID. 11366632, entendi por bem deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como entender de forma diversa.

Ocorre que a Lei nº. 10.216/2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais estabelece que
“a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”,
exigindo, ainda, a apresentação de laudo médico circunstanciado indicando os motivos da internação para que essa possa ser efetivada, nos termos que art. 6º, que assim dispõe:

“Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”

No caso dos autos, a agravante instruiu a petição inicial com laudo médico para amparar o pleito de internação compulsória de seu filho, o qual atesta diagnóstico de esquizofrenia (F20.0) associado a deficiência intelectual severa (F72,1)
“evidenciado em entrevistas clínicas”
, bem como indica uso de inúmeros medicamentos controlados
“[...]porém sem sucesso terapêutico, apresentando sintomas severos como [...] heteroagressividade severa, confusão mental, comportamentos explosivos e impulsivos, irritabilidade excessiva, labilidade emocional, insônia, agitação psicomotora, impulsos homicidas, baixa noção de morbidade, disfunção executiva (gestos obscenos, gesticulações inapropriadas), necessita de vigilância integralmente devido a mudanças comportamentais severas, já tendo tentado outros esquemas terapêuticos porém sem sucesso, não aderência ao tratamento, resistência medicamentosa. Diante do quadro apresentado e devido à complexidade sintomatológica e resistência medicamentosa, solicito internação involuntária[...]”
. (ID. 54410652)

Como se vê, a agravante aparelhou a sua pretensão com laudo médico confeccionado por médico psiquiatra que está atualizado e contemporâneo ao ajuizamento da ação (16 de outubro de 2024), com o incremento de informações pertinentes e suficientes tanto para aferição do grave quadro clínico do qual padece Diego de Freitas Corrêa, como dos motivos para a imperiosa necessidade de internação compulsória dele, justificando a excepcionalidade da medida.

Não fosse o bastante, como ressaltado pelo recorrente na minuta recursal, ao tentar citar o recorrido Diego de Freitas Corrêa, o Oficial de Justiça certificou que deixou de efetivar o ato,
“[...]pois trata-se de pessoa que, aparentemente, não possui condições de compreender o teor do presente instrumento. Certifico, neste sentido, que durante a diligência fui recepcionado pelo Sr. Jose Lopes Correa, pai do citando, que permitiu minha entrada no imóvel e me conduziu ao cômodo no qual se encontrava o Sr. Diego. Na oportunidade, efetuei algumas perguntas ao citando, que claramente não compreendeu os conceitos de processo, mandado, juiz, oficial de justiça e tampouco internação compulsória ou qualquer outra questão relacionada ao presente processo, aparentando, assim, possuir algum tipo de doença de natureza mental/intelectual. Certifico, também, que o Sr. José apontou a gama de objetos quebrados pelo Requerido quando este "entra em crise".
(ID. 55408101)

A urgência da medida ainda sobressai não só da necessidade de resguardar a saúde do agravado diante da patologia que o acomete, mas principalmente pelo fundado risco à integridade física dos seus familiares e de terceiros, diante do histórico de agressividade narrado pelo genitor, diga-se de passagem, pessoa idosa que reclama a tutela estatal.

Nesse contexto, evidente que restam evidenciados os requisitos consistentes na plausibilidade jurídica do pedido e no risco de dano exigidos pelo art. 300, do CPC para a concessão da tutela de urgência em debate, denotando a necessidade de reforma da decisão agravada.

Afinal, sabe-se, uma vez verificada a presença concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão da parte e do risco de dano, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia não revela uma mera faculdade para o magistrado, já que o mencionado art. 300,
caput
, do CPC/2015, prescreve de forma imperativa que nessas circunstâncias
“[...]a tutela de urgência será concedida[...]”
.

A propósito, com as devidas adequações, a jurisprudência que há tempos o e. STJ vem externando:

“PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR ORIGINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRESSUPOSTOS. APARÊNCIA DO BOM DIREITO E PERIGO DE DANO.

-
Presentes os pressupostos da medida cautelar, quais sejam a aparência do bom direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional requerida, deve ser concedida a liminar pleiteada
de molde a emprestar efeito suspensivo ao recurso especial. Agravo regimental não provido.” (AgRg na MC 6.042/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2003, DJ 13/10/2003, p. 358)
(grifos e negritos não originais)

No mesmo sentido, os seguintes julgados: AgRg na MC 23747/SP, EDcl no AgRg na MC 17653/MG, MC 17653/MG, MC 7.233/MT, REsp 788.782/RN, entre tantos outros.

Nesse contexto,
dou provimento
ao recurso,
para determinar que os entes federados (Estado do Espírito Santo e o Município de Serra), solidariamente, providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias,
a internação psiquiátrica compulsória do agravado DIEGO DE FREITAS CORRÊA (CPF Nº 144.358.897-06), em unidade apropriada ao tratamento do qual ele necessita, conforme o laudo médico ID 54410652.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.